Tribunal: TJMT
Processo: 1014212-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014212-94.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE PORTO ESPIRIDIÃO
IMPETRANTE(S): DR. ANDERSON ROGÉRIO GRAHL
PACIENTE(S): JOSUE COELHO BATISTA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOSUE COELHO BATISTA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de ação penal (NU 1000465-74.2021.811.0098), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) houve excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia; 2) o paciente se encontra preso cautelarmente, desde o dia 16.5.2021, cuja “custódia prolonga-se, extrapolando qualquer juízo de razoabilidade”, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 6.8.2021); 3) “ante a conclusão do inquérito não existe mais motivos para a mantença do paciente em prisão preventiva, pois não irá mais trazer atrapalho para as investigações”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 97205967), com documentos (ID 97205968/ID 97205974).
Relatos.
O paciente e os coindiciados Joiciel Silva Antero, Ademar Martins da Silva, Kellen Coelho Batista e Lindomar da Silva foram presos em flagrante no dia 16.5.2021 (PJE NU 1000465-74.2021.811.0098).
O Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, durante o plantão judiciário do dia 17.5.2021, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em preventiva por entender que:
“[...] Ressai dos Autos de Prisão em Flagrante que, no dia 16.05.2021, por volta das 15h, durante a operação ‘Horus/Vigia’, a equipe dos policiais do GEFRON, na MT265, realizou abordagem do veículo ‘S10’, cor prata, placa CVR 5057. Mencionou-se que o condutor do veículo seria Eurides e o passageiro Renan. Ao realizar a abordagem, os policiais disseram que nada de ilícito foi encontrado.
Em seguida, foi abordado o veículo ‘Voyagem’, cor prata, placa OBG-6742, com cinco pessoas. Consta que, o condutor do veículo era o senhor Josué, juntamente como sua irmã e outras três pessoas.
Segundo os autos, as pessoas do veículo, ao serem indagadas, informaram que estavam juntas, no veículo ‘S10’, pois tratavam-se de tio e primo do suspeito Joiciel. Ao procederem com a revista no veículo, os policiais encontraram quatro sacos, denominados ‘cangas’, no porta malas, contendo 70 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína.
Os flagrados relataram que o veículo ‘S10’, conduzido por Eurides, estava atuando em apoio do transporte, na modalidade ‘batedor de estrada’. [...]
Em relação ao quesito do perigo, verifica-se que a ordem pública será abalada se for concedida liberdade aos presos. É que os autos revelaram que os suspeitos estão agindo em organização criminosa, em bando, grupo ou associação criminosa, bem como há de ser considerada a grande quantidade de droga apreendida.
Pelo depoimento dos flagrados, pode-se perceber, ao menos nesse exame superficial, o planejamento dos suspeitos para o transporte da droga. Uma vez que relataram que foram contratados por um ‘boliviano’ para pegar 70 (setenta tabletes) de droga na fronteira entre Brasil e Bolívia. Mencionaram que, para consumar o transporte, teriam contratado um taxista.
Desse modo, esses detalhes revelam a grande periculosidade dos presos e, com isso, soltos, poderão voltar a delinquir, além de deixar uma firme sensação de impunidade na pequena comunidade da cidade, que já conta com intensos comentários em rede social e circulação da notícia sobre o caso.
Além do mais, vários deles já ostentam registros policiais anteriores, conforme seguem anexados, o que reforça que não se intimidam com a atuação dos órgãos de segurança pública e, por isso, justifica-se mais a manutenção da prisão. [...]
Em relação ao flagrado Josué Coelho Batista, há duas ações penais pelo crime de receptação n. 422-28.2019.8.11.0098 e 795-59.2019.8.11.0098. [...]
Por tais razões, converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva dos investigados ADEMAR MARTINS DA SILVA, JOICIEL SILVA ANTERO, JOSUÉ COELHO BATISTA E LINDOMAR DA SILVA, já qualificado nos autos, nos termos do art. 310, II, art. 312 e art. 313, inciso II todos do CPP, para garantir a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, sobretudo, a ordem pública [...].” (Marcos André da Silva, juiz de Direito - PJE NU 1000465-74.2021.811.0098)
Em 29.7.2021, a Promotoria de Justiça de Porto Esperidião ofereceu denúncia em desfavor do paciente, bem como de Kellen Coelho Batista, Joiciel Silva Antero, Ademar Martins da Silva e Lindomar da Silva por tráfico de drogas e associação para o tráfico (PJE NU 1000465-74.2021.811.0098).
Em 4.8.2021, o juiz da causa ordenou a notificação do paciente e corréus e indeferiu pleito revogatório nestes termos:
“[...] NOTIFIQUEM-SE os acusados e KELLEN COELHO BATISTA, JOICIEL SILVA ANTERO, JOSUÉ COELHO BATISTA, ADEMAR MARTINS DA SILVA e LINDOMAR DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, nos termos do art. 55 da Lei no 11.343/06, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.[...]
Outrossim, esta situação excepcional deve ser vista por uma ponderação de razoabilidade, eis que houve um pequeno elastério de apenas 05 (cinco) dias. Bem assim, não se vê possibilidade de se considerar ilegal a prisão, neste caso em que houve pequeno elastério totalmente justificado pela quantidade de presos vinculados ao caso, eis que a acusação se deu em desfavor de 05 (cinco) réus, com diversas perícias requisitadas, e ainda, com outros dois investigados que serão perquiridos em outro feito. [...]
Não bastasse, o pedido resta prejudicado, haja vista que já houve o oferecimento da denúncia, em que foi prontamente determinada a notificação dos acusados, conforme entendimento jurisprudencial prevalente do nosso E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, colho julgados recentes:[...]
Nesse sentido, inexistindo ilegalidade, DESACOLHO a pretensão de relaxamento de prisão, mantendo as prisões por seus próprios fundamentos [...].” (Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito - PJE NU 1000465-74.2021.811.0098)
Pois bem.
De fato, a denúncia foi oferecida 5 (cinco) dias após o prazo legal [70 dias], considerada a data da prisão [16.5.2021] e o prazo para conclusão do inquérito [30+30dias].
Todavia, o oferecimento de denúncia torna “prejudicada a análise da pretensão de reconhecimento do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial” (TJMT, NU 0083769-64.2016.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 12.7.2016). No mesmo sentido: TJMT, HC NU 1011980-80.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 19.9.2019.
Por sua vez, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2020).
Noutro giro, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento em tráfico de drogas e associação para o tráfico, extraídos da apreensão de 70 (setenta) tabletes de cocaína, com peso de 71,605kg (setenta e um quilos, seiscentos e cinco gramas), que estavam dentro de 4 (quatro) sacos [“cangas”], no porta-malas do veículo Volkswagen Voyage, cor prata, placas OBG-6742, para transporte em região fronteiriça.
A quantidade e natureza da droga apreendida [aproximadamente 70kg de cocaína] autoriza a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 19.12.2019; AgRg no HC 554316/RO - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.5.2020).
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade das medidas alternativas (CPP, art. 282, § 6o), verifica-se que a prisão do paciente decorre de apreensão de significativa quantidade de cocaína, com modo de execução planejado [suposto transporte de drogas em região fronteiriça, com acondicionamento em 70 (setenta) tabletes, acompanhado dos batedores “Eurides” e “Renan”].
Segue-se orientação do c. STJ:
“As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (RHC 133.153/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.9.2020)
Nesse quadro, em análise perfunctória, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para a garantia da ordem pública.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2021.
Des. MARCOS MACHADO